Tribunal: TJMT
Processo: 1041151-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041151-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NOEMI BANDEIRA DUARTE - CPF: 007.107.391-41 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1041151-45.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Noemi Bandeira Duarte

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Elétrica S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de abril de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. JUNTADA DE FATURA DE ENERGIA COMO COMPROVANTE DE ENDEREÇO PELA AUTORA EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na inicial a consumidora alega que não possui vinculo comercial com a Reclamada, razão pela qual foi surpreendida com o apontamento do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação no valor de R$ 2.325,11, contudo, a Reclamada aduz que a autora é titular da unidade consumidora no 20437359, e que diante do inadimplemento das faturas é lícita a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Em que pese as alegações da recorrente de que houve a produção de provas pela juíza que proferiu a sentença, observo que a própria reclamada colacionou em sua defesa a informação quanto a juntada de fatura do comprovante de endereço nos processos 0058083-77.2010.811.0001 e 0029021-61.2013.8.11.0041. Ademais, ainda que houvesse a consulta ao sistema pela magistrada, entendo que tal fato não é considerado como produção de prova, uma vez que a consulta é pública e que cabe ao julgador adotar em cada caso a decisão que entender mais justa e equânime, para atender aos fins sociais da lei, eis às exigências do bem comum, o art. 6o da Lei 9.099/95, dispõe
:
“Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação no valor de R$ 2.325,11 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e onze centavos), contrato no 000204373520187, data de ocorrência 02/08/18 é indevida, negando qualquer dívida com a parte Reclamada, pugnando assim pelo recebimento de indenização por danos morais e a declaração de inexistência do débito apontado
. Do outro lado, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, trazendo aos autos a informação de que a Autora
possui cadastrada em seu nome a UC no 2043735-6, localizada à
Rua Tangará, no 4, Quadra 164, Bairro Altos da Serra, em Cuiabá/MT,
divergindo, portanto, da inicial. Apesar de o endereço indicado na inicial ser diferente do apontado pela Reclamada, em consulta realizada junto ao sistema processual (PJE
),
foi localizado o processo no 0029021-61.2013.8.11.0041, onde a Reclamante anexou como comprovante de seu endereço residencial, uma fatura emitida pela Ré, exatamente da UC debatida nos autos no endereço indicado:

Ou seja, cai por terra toda a tese autoral, a qual tentou, como se possível, ludibriar este Juízo, na ânsia de auferir vantagem pecuniária manifestamente indevida, bem como se eximir da obrigação que cabe à Reclamante que é o adimplemento das faturas de energia consumidas.
Ou seja, há no caderno processual elementos necessários para conferir a verossimilhança necessária à assertivas da Ré, que além disso anexou no ID no 48966989, ficha cadastral em nome da Autora e extrato de histórico de consumo, resultando, portanto, a versão articulada na inicial completamente desprovida de elementos convincentes ao êxito dos pedidos, tornando assim frágeis as informações trazidas pela Reclamante. Ressalto que nos tempos atuais, de
call center
, informática, tecnologia, muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar isso é tapar os olhos à modernidade. O Direito tem que evoluir.”

4. Assim, cai por terra a argumentação da Autora tanto na inicial como na impugnação à contestação, onde destacou que jamais firmou contrato junto à Reclamada.

5. Restando evidenciado a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova da quitação de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por dano moral.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e ainda condenou a Recorrente como litigante de má-fé, ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, mais as custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, bem como acolheu o pedido contraposto, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021